Tribunal: TJDFT
Processo: 0009616-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009616-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários sucumbenciais e a ANA VALERIA DO EGYTO GONCALVES, ANDRE LUIS RIBEIRO AREAL, ANDREA A. MEREB DE MEDEIROS, ANDREA BENITES SAMPAIO, ANDREA REJANE DEUSDARA BANCI, ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA e ANGELA BEATRIZ COELHO MIRANDA (ID: 26987028). No ID: 39865818, o SINDIRETA manifestou concordância quanto aos cálculos judiciais. Informou ainda que ANDREA BENITES SAMPAIO, ANDREA REJANE DEUSDARA BANCI, ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA e ANGELA BEATRIZ COELHO MIRANDA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal se manifestou favorável aos cálculos judiciais (ID: 40267640). No ID: 40310783, o SINDIRETA informou a renúncia de ANDRÉ LUÍS RIBEIRO AREAL ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 26987028, homologo-os. Homologo as renúncias manifestadas por ANDRÉ LUÍS RIBEIRO AREAL, ANDREA BENITES SAMPAIO, ANDREA REJANE DEUSDARA BANCI, ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA e ANGELA BEATRIZ COELHO MIRANDA aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de ANDRÉ LUÍS RIBEIRO AREAL, ANDREA BENITES SAMPAIO, ANDREA REJANE DEUSDARA BANCI, ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA e ANGELA BEATRIZ COELHO MIRANDA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeça-se RPV em favor de ANDREA ALBUQUERQUE MEREB, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Precatório em favor de ANA VALERIA DO EGYTO GONCALVES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 13 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador